Tribunal: TJDFT
Processo: 0750920-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. FIXADO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA VIABILIZAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
I. O juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado (Código de Processo Civil, art. 866).
II. No caso concreto, esgotadas as diligências judiciais e extrajudiciais à localização de outros bens passíveis de penhora, mostram-se presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida constritiva de percentual do faturamento da empresa (recebíveis de cartão de débito e crédito perante as empresas administradoras de meios eletrônicos de pagamento).
III. Diante dos elementos indiciários é de ser fixada aludido percentual em 10% (dez por cento), o que se mostra razoável a não inviabilizar o exercício da atividade empresarial do devedor.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.